Tribunal: TJDFT
Processo: 0737096-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO QUALIFICADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESCALADA INFRACIONAL. INTERNAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA.
1. Correta a internação provisória do menor quando se mostra necessária, como mecanismo hábil de contenção de sua escalada infracional, demonstrada pela passagem anterior pela VIJ, assim como ter sido identificado em investigação policial como suposto autor de diversos delitos patrimoniais em coautoria com imputáveis, na linha do previsto nos artigos 108 e seu parágrafo único e 174, in fine, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Ordem denegada.